Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-91.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702213-91.2022.8.07.0002 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: NATIVA DA COSTA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE DO ROL FIXADO PELA ANS. TESE QUE COMPORTA EXCEÇÕES NA ESTEIRA DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.454/2022. NORMA INTERPRETATIVA. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Com o julgamento do recurso especial, os autos retornaram a esta 3a Turma para reapreciação da apelação da operadora de plano de saúde, de forma a avaliar se estão presentes as exceções definidas pela Segunda Seção do STJ para cobertura de procedimento não previsto no rol de procedimentos e eventos elaborado pela ANS. 2. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deveria custear o procedimento. A tese foi superada com a promulgação da Lei no 14.454/2022, norma interpretativa, que assegurou a cobertura de exames ou tratamentos de saúde mesmo não inclusos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Presentes os requisitos normativos, mostrou-se ilegítima a recusa de exames e medicamento prescritos pelos médicos assistentes. 3. ACÓRDÃO MANTIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do CPC, afirmando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que não restou comprovado que a parte recorrida teria sido submetida a tratamento previsto no rol da ANS previamente à indicação do tratamento, tampouco comprovação de eficácia do tratamento baseada em evidências científicas, fato imprescindível para que a cobertura se torne obrigatória por parte da operadora. Defende, assim, a legalidade do plano de saúde em negar procedimento que não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, uma vez que deve ser considerada a taxatividade do rol para se garantir o equilíbrio financeiro do plano de saúde e da própria relação contratual; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que guardou a boa-fé objetiva no tocante ao efetivo cumprimento do contrato, de modo que a ausência de previsão para o medicamento de acordo com o quadro clínico da recorrida não obriga a recorrente ao respectivo custeio. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 E STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 355 do CPC, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Com base nesse cenário e no acervo colacionado, a questão se encaixa nas hipóteses excepcionais e restritas de superação das limitações contidas no rol da ANS, porquanto, a operadora apenas recusou o procedimento e não indicou substituto ao tratamento indicado pelo médico assistente, tampouco a vedação ou falta de recomendação à luz da medicina de evidência (ID 49324482). Nesse ponto, vale destacar que tanto a remessa dos autos ao NatJus, quanto à expedição de ofício à ANS, para que se manifestassem acerca do procedimento recomendado, revelaram-se desnecessárias, diante do laudo médico fundamentado na literatura específica e do Parecer emitido pelo Conselho Federal de Medicina. Logo, sem que o plano de saúde tenha se desincumbido do ônus de provar que existe outra linha segura e eficaz para o tratamento do paciente, ou que inexista recomendação técnica para o tratamento indicado (artigo 373, II, do CPC), agiu com acerto o magistrado a quo quando determinou a excepcional imposição da cobertura do tratamento vindicado. Portanto, definitivamente, mostrou-se ilegítima a recusa do tratamento prescrito, sob a alegação de não estar incluído no Rol de procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.” (ID 62254226). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas a parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 E STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030